Tribunal: TCU
Processo: 026.908/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2787/2020-TCU-Plenário Trata-se de solicitação formulada pela Petróleo Brasileiro S/A (Petrobras), representada neste ato pelo advogado Fernando Salles Xavier, OAB/RJ 65.895, requerendo cópia integral dos autos do TC Processo 020.714/2016-5 (processo de acompanhamento de proposta de leniência, negociada pela Controladoria-Geral da União - CGU e Advocacia-Geral da União - AGU). Considerando o exame técnico realizado pela Secretaria Extraordinária de Operações Especiais em Infraestrutura (peça 7), a seguir transcrito: "EXAME DE ADMISSIBILIDADE 2. Inicialmente, evidencia-se que a empresa solicitante não figura como responsável ou interessada regularmente habilitada no feito objeto do pedido. Assim sendo, o pleito deverá ser recebido e tratado como solicitação de acesso a informações para esclarecimento de interesse particular, coletivo ou geral, consoante art. 94 da Resolução-TCU 259/2014. 3. O direito de pedir fundado no artigo retrocitado, deriva daquele previsto no artigo 5o, inciso XXXIII, da Constituição Federal de 1988, que fora regulado pela Lei 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação - LAI). Considerando que o pedido da empresa solicitante preenche os requisitos previstos no art. 10 da LAI, convém conhecer da presente solicitação. Art. 10. Qualquer interessado poderá apresentar pedido de acesso a informações aos órgãos e entidades referidos no art. 1o desta Lei, por qualquer meio legítimo, devendo o pedido conter a identificação do requerente e a especificação da informação requerida . (grifos nossos) 4. Em razão disso, passa-se ao exame de mérito do pedido, levando em consideração, além do previsto na LAI, as disposições da Lei 12.846/2013 (Lei de Anticorrupção). EXAME TÉCNICO 5. Ressalta-se que o cerne do pedido envolve uma solicitação de acesso irrestrito, apresentada por empresa não caracterizada como parte processual, aos autos do TC Processo 020.714/2016-5 , que trata de processo de acompanhamento, destinado a apurar a legalidade, a legitimidade e a economicidade dos atos praticados pela CGU e AGU, ante a negociação e celebração de acordo de leniência em nome do Poder Executivo federal, nos termos da Lei 12.846/2013 (Lei Anticorrupção). 6. Nesse contexto, considerando que o mencionado feito envolve acordo de leniência, e que segundo o § 6o do art. 16 da Lei 12.846/2013, a proposta de acordo somente se tornará pública após a efetivação do respectivo acordo, o que de fato ainda não ocorreu, as informações acostadas naqueles autos devem ficar adstritas apenas aos órgãos competentes para o exame da matéria - AGU e CGU. 7. À vista disso, apesar de preenchido os requisitos da Lei 12.527/2011, consoante análise de exame de admissibilidade supra, o direito de pedir da solicitante esbarra na condicionante prevista § 6o do art. 16 da Lei 12.846/2013, qual seja, a efetivação do respectivo acordo de leniência. Como este pré-requisito ainda não foi preenchido, será proposto o indeferimento do pedido apresentado pela solicitante." Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", e 157, do Regimento Interno do TCU, conhecer da solicitação formulada pela Petróleo Brasileiro S/A (Petrobras) para, no mérito, indeferir o pedido apresentado de cópia integral do TC Processo 020.714/2016-6 , com fundamento no § 6o do art. 16 da Lei 12.846/2013, além de prolatar as providências abaixo indicadas: 1. Processo TC- Processo 026.908/2020-4 (SOLICITAÇÃO) 1.1. Relator: Ministro João Augusto Ribeiro Nardes. 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.3. Unidade Técnica: Secretaria Extraordinária de Operações Especiais em Infraestrutura (SeinfraOperações). 1.4. Representação legal: não há. 1.5. Determinações: 1.5.1. encaminhar à solicitante cópia deste acórdão; e 1.5.2. encerrar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.